Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-59.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003574-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADIEL APARECIDA DE PAULA E SILVA - CPF: 000.240.681-01 (RECORRENTE), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003574-59.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adiel Aparecida de Paula e Silva

Recorrido(as):

Tim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que, em 25/03/2021, contratou os serviços de internet da Reclamada, sendo entregue um chip para utilização, no entanto, afirma que foi fornecido um chip errado, pois o chip recebido era somente de telefonia e não possuía pacote de dados.

2. Aduz que retornou à loja e lhe foi entregue um novo chip com uso exclusivo para internet, sendo informada que o chip anterior seria cancelado. Conta que passou a receber cobranças e, posteriormente, teve seu nome incluído nos órgãos protetivos, no valor de R$232,01 – datado em 15/05/2021.

3. Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que a cobrança é legítima e que a Reclamante contratou um plano de internet fixa (Tim Live Internet 80GB Plus) e adquiriu um plano de telefonia móvel (Tim Black B), estando descrito, de forma clara, nos contratos quais são os serviços contratados.

4. Ademais, afirma que o débito negativado é referente a multa por quebra de cláusula de fidelidade, não sendo está indevida, pois consta a informação no contrato.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Com relação ao argumento autoral de que a reclamada havia vendido o chip errado, não deve prosperar, pois conforme se afere do Termo De Adesão E Contratação De Serviço – id. 80083043, a reclamante aderiu a um plano pós-pago, inclusive prevendo a fidelização, vinculado ao número 65-98172-9403, em que a autora declarou a manifestação livre e espontânea vontade de contratar os serviços da ré
, na forma descrita no contrato. Dessa forma,
entendo que caberia a autora, ler todos os termos do contrato antes de assinar e/ou contratar os serviços, o que claramente não ocorreu.
Portanto, entendo que a ré agiu dentro do seu direito de credora, em cobrar multa de fidelização, após a autora der dado causa ao cancelamento do serviço
”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022